Tribunal: TJDFT
Processo: 0710422-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO. COBRANÇA. CONDOMÍNIO. IMÓVEL RESIDENCIAL. TAXA. CONDOMINIAL. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA JUDICIAL. ADVOGADO. CONTRATAÇÃO. DESPESAS. DEVEDOR. REPASSE. IMPOSSIBILIDADE.
1. É indevido o repasse de despesas com contratação de advogado para realizar cobrança judicial de dívidas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. A obrigação do vencido de ressarcir as despesas e os honorários do advogado do vencedor é regulada pelo Código de Processo Civil e faz parte da condenação nos termos do art. 82, § 2o, e 85, caput, do Código de Processo Civil.
3. A expressão honorários de advogado utilizada nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil deve ser interpretada de forma a excluir os honorários contratuais.
4. Apelação desprovida.